Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729010-42.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718183-66.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SERGIO FARIAS DE PAULA DESPACHO À parte agravante, para informar se ainda persiste o interesse recursal, diante da notícia de composição amigável trazida pela parte adversa. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora